Tribunal: STF
Processo: HC 181620
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – MATERIALIDADE E AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE. A controvérsia alusiva à materialidade e autoria do delito, a pressupor dilação probatória, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ocorrer após a instrução criminal, ou seja, mediante sentença. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva.